Tribunal: TJDFT
Processo: 0739133-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. “2. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 3. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de Justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão recorrida reformada” (Acórdão 1873419, 07069178520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O agravante afirma desemprego, o que se confirma pela CTPS (ID n. 64622865), da qual se extrai que seu último vínculo empregatício se deu entre 2019 e 2020, última remuneração informada, R$ 788,59 (setecentos e itenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). 3.1. Dos extratos bancários, referentes a contas nos bancos Inter e Nubank, entre os meses de junho e setembro de 2024, tem-se como maior saldo o valor de R$ 45,73 (quarenta e cinco reais e setenta e três centavos - ID 64622872), valor muito aquém do teto definido pela Defensoria Pública como condição de patrocínio de causa. 3.2. Foram acostadas faturas de cartão de crédito dos meses de julho, agosto e setembro (IDs n. 64622874, 64622875, 64622876), nos valores de R$ 581,48 (quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos), R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos). 3.3. O agravante também juntou cópias de declarações de imposto de renda dos exercícios 2022, 2023 e 2024. Nenhum rendimento tributável consta das declarações de ajuste anual.
4. Como se vê, os elementos coligidos aos autos mostram-se suficientes a comprovar fazer o agravante jus ao benefício
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.